Tribunal: STF
Processo: Rcl 56052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., contra decisão proferida pela 20ª Vara da Justiça de Trabalho de Belo Horizonte, no processo nº 0010779-23.2015.5.03.0020, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, e nos REs nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Nicolle Stefani de Mello Silva, pela qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, em virtude de suposta terceirização ilícita.
 
 3.	Noticia que os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo de piso. Informa acerca da negativa de provimento do recurso ordinário interposto. Diz da negativa de seguimento ao recurso de revista e respectivo agravo de instrumento.
 
 4.	Sustenta, em suma, violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG – Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 5.	Requer a concessão de liminar, para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso e regular processamento do feito. No mérito, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão reclamada
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	A presente reclamação é manifestamente inviável.
 
 9.	A reclamante insurge-se contra a decisão da 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, de 19/03/2019, por meio da qual julgada improcedente a exceção de pré-executividade (e-doc. 34):
 
“(...). A Exceção de Pré-Executividade não é prevista em lei. Trata-se de uma criação doutrinária e jurisprudencial somente admitida em matérias passíveis de conhecimento de ofício, não demandando dilação probatória.
Nos termos da Súmula n. 393 do C.STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." 
Representa um remédio processual, de excepcional utilização no processo do trabalho, podendo ser oposta somente para corrigir nulidades absolutas ou situações em que ficar cristalinamente demonstrada a inviabilidade da execução. 
Desta forma, as matérias passíveis de arguição nesta via excepcional dizem respeito à ausência dos pressupostos processuais da ação, elementos cuja ausência podem tornar nulo o título executivo, devendo ser de plano demonstradas, pois incabível a dilação probatória. 
Visa, portanto, desnaturar o título executivo, sem a necessária garantia do juízo, que por vezes pode acarretar ao executado prejuízo irreparável. 
Nos autos, a excepiente se manifestou através da presente medida processual com o fito de declarar nulo o título judicial, em razão do julgamento do STF na ADPF 324 e do RE 958.252, com repercussão geral, que declarou lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Por cautela, requer a suspensão do feito até publicação dos acórdãos. 
Nos termos do §12 do art. 525 do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional desde que, conforme §14, a decisão do Supremo seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 
No caso em exame, a sentença de ID 53b6579, que reconheceu a ilicitude da terceirização, foi publicada em 14/10/2015, e o Acórdão da 8ª Turma, no AIRR, foi publicado em 11/05/2018 (ID 403a3f6), sendo que o início da execução ocorreu em 12/07/2018 (ID 2f08cc3), anterior, portanto, ao julgamento do STF, ocorrido em 30/08/2018. 
Nesse sentido, vem decidindo nosso E. Tribunal:
(...).
Logo, constatado o trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo judicial, não há que se falar em extinção da execução, tampouco sua suspensão. 
Improcedente, pois, a exceção de pré-executividade. (...)”.
 
 10.	Com efeito, conforme consta do próprio ato impugnado, confirmado por meio de consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, observo o trânsito da decisão, por meio da qual declarada a ilicitude da terceirização em julgado, em 28/03/2016, sendo iniciada a execução em 28/08/2016, isto é, em momento anterior à formalização desta Reclamação, que somente foi apresentada em 27/09/2022, conforme o recibo de petição eletrônica (e-doc. 36). 
 
 11.	Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem:
 
E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
 
 12.	Com efeito, esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prevê ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão.
 
 13.	Neste sentido:
 
  “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
(Rcl nº 24.091-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30/09/2016, p. 20/10/2016).
 
“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento”
(Rcl nº 45.808-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).
 
 14.	Em adendo, ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/6/2020, p. 09/07/2020). Também neste sentido: Rcl nº 49.961-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/11/2021, p. 05/11/2021; e Rcl nº 44.009/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/02/2021, p. 04/02/2021.
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 	
Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator